Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. VÁLIDO O DIAGNÓSTICO DE VÍCÍO REALIZADO EM OFICINA DE CONFIANÇA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. Em sede de preliminar, a apelada ventila a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a apelante não teria atacado os fundamentos da decisão recorrida. Para tanto, requer o não conhecimento do recurso interposto. Razão não lhe assiste. Não obstante a apelante retomar os argumentos anteriormente expostos em sua peça de defesa, verifica-se que se manteve atento aos argumentos do julgador de origem, inclusive, destacando trechos da sentença, daí porque não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O consumidor pode pleitear imediatamente a restituição da quantia paga quando a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou diminuir o valor do bem (art. 18, §§1o e 3o, do CDC). Em se tratando de veículo usado, a ocorrência de grave pane no motor logo após a compra é motivo suficiente para desfazimento do negócio.
3. O acervo fático-probatório dos autos corrobora a alegação de existência de vício oculto no veículo quando da celebração do contrato de compra e venda, não havendo nos autos qualquer demonstração em contrário pela apelante, ônus que lhe incumbia.
4. Mantém-se a condenação por danos morais quando os transtornos vivenciados pela parte ultrapassam os meros aborrecimentos, mormente considerando que, logo após a aquisição do veículo, este apresentou defeitos, e ficou por meses sem a possibilidade de utiliza-lo, em tempos de pandemia, quando recomendável não utilizar o transporte público. Ademais, o consumidor enfrentar uma verdadeira via crucis para ter seu direito assegurado.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.